Tribunal: CARF
Processo: 10850.723757/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.723757/2017-74
ACÓRDÃO
2401-012.057 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE IRAPUA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir
alegações que não foram anteriormente suscitadas, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos
contados da data de sua constituição definitiva.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Fiscal.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA.
A compensação declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP só pode ser
homologada se comprovada a liquidez e certeza do crédito utilizado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto às matérias preclusas e estranhas à lide, para,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.057 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723757/2017-74
2
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de compensações não homologadas pela autoridade
fiscal, conforme Despacho Decisório no 014/2017/DRF/SJR (e-fls. 33/43), declaradas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP pelo contribuinte acima identificado para as competências 10 a 12/2012.
O auditor informa que o interessado foi inicialmente intimado, através da
Notificação no 00038/DRF SJR/2014, a justificar, via internet, a origem dos créditos utilizados nas
compensações por ele declaradas. Não obstante, este não apresentou os devidos detalhamentos.
Posteriormente, o contribuinte foi novamente instado a prestar esclarecimentos
através dos Termos de Intimação Fiscal emitidos em 14/09/2015 e 13/07/2017 (e-fls. 10/15,
20/26), mas não disponibilizou nenhum documento com o intuito de demonstrar a origem dos
créditos utilizados nas compensações em exame.
Diante da ausência de comprovação dos créditos utilizados, a autoridade fiscal
concluiu pela compensação declarada indevidamente em GFIP.
Cientificado do Despacho Decisório em 18/09/2017 (e-fls. 125), o interessado
protocolou Manifestação de Inconformidade em 18/10/2017 desacompanhada de documentos
comprobatórios (e-fls. 128/139).
A 7a Turma da DRJ/REC julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente em
decisão assim ementada (e-fls. 171/175):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Ausente a comprovação do direito creditício pelo contribuinte, cabível a não
homologação de compensação.
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.057 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723757/2017-74
3
Cientificado do acórdão recorrido em 17/10/2018 (e-fls. 177/180), o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 14/11/2018 (e-fls. 181/217) contendo os argumentos a seguir
sintetizados.
- Preliminarmente, suscita a nulidade do procedimento fiscal por não ter sido o
chefe do poder executivo, representante legal do Município, formalmente cientificado do início
das atividades fiscalizadoras. Aduz que a ciência deveria ter sido dada de forma pessoal, com a
comprovação da assinatura do mandatário nos autos, o que não se verifica no presente caso.
- Expõe que, desde junho de 2009, vem recolhendo alíquota de acidente de
trabalho de 2%, apesar de sua atividade preponderante, qualificada pelo CNAE 85.13-9/00 (Ensino
Fundamental), corresponder ao grau de risco leve submetido à alíquota de 1%.
- Discorre sobre a distinção entre atividade preponderante e atividade fim e
apresenta legislação e jurisprudência sobre o tema. Reitera que a contribuição ao SAT deve
considerar a atividade econômica que emprega o maior número de trabalhadores,
independentemente do CNAE principal da empresa. Indica a juntada de documentação
comprobatória de suas alegações.
- Defende a prescrição quinquenal do débito, nos termos do art. 174 do Código
Tributário Nacional.
- Requer o cancelamento dos juros e multa em análise no processo no
10850.723895/2017-53.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Relatora

Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Deixo de conhecer das alegações sobre nulidade do procedimento fiscal por não
terem sido suscitadas anteriormente, quedando-se preclusas em razão do disposto no art. 16 do
Decreto no 70.235/72.
Também não conheço do pedido de cancelamento dos juros e multa apurados no
processo no 10850.723895/2017-53 por consistir em matéria estranha à lide que aqui se aprecia.
O assunto será tratado no julgamento do referido processo, que se encontra pautado para esta
mesma sessão.

Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.057 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723757/2017-74
4
Prescrição
De acordo com o art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, a ação para a
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data de sua constituição
definitiva, ou seja, do momento em que a Fazenda Pública passa a ter o direito de exigir
judicialmente do contribuinte a prestação tributária. As Impugnações e Recursos na instância
administrativa suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do Código
Tributário Nacional, não correndo, neste período, o prazo de prescrição.
No que tange à prescrição intercorrente, deve ser observado o disposto na Súmula
CARF no 11, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Compensação Não Homologada
Quanto à compensação não homologada, observa-se que o interessado apresentou
Recurso Voluntário com mesmo teor da Manifestação de Inconformidade, apontando, em síntese,
a utilização equivocada da alíquota SAT de 2% quando o correto seria de 1% tendo em vista a sua
atividade preponderante.
No julgamento de primeira instância, a 7a Turma da DRJ/REC não acatou as razões
do contribuinte por completa ausência de provas, conforme exposto nos seguintes excertos da
decisão recorrida (e-fls. 174/175):
A interessada sustenta que os valores compensados no período de 10/2012 a
12/2012 se referem a diferenças de contribuições recolhidas indevidamente, a
título de alíquota GILRAT, em decorrência de erro no seu enquadramento no
código CNAE.
Acresce que sua atividade preponderante é a da CNAE 8513-9/00, relativa à
atividade de Ensino Fundamental, cujo grau de risco é leve e a alíquota
corresponde a 1%, sustentando ter recolhido, no período de 06/2009 a 07/2012
(descontínuo), a alíquota de 2%.
Ocorre que o contribuinte não acostou, em sua defesa, nenhuma prova de suas
alegações, quaisquer documentos que comprovassem que a atividade de Ensino
Fundamental ocupa majoritariamente seus empregados, a exemplo de folhas de
pagamento, fichas financeiras, contratos de trabalho, notas de empenho,
tampouco comprovantes de recolhimentos de contribuições efetuados a maior.
Neste sentido, assim dispõem os artigos 15 e 16, III, do Decreto 70.235/72: [...]
Destarte, não tendo apresentado, em sua defesa, documentação comprobatória
das compensações realizadas nas GFIPs das competências de 10/2012 a 12/2012,
mais uma vez o contribuinte deixou de comprovar seu direito creditório. Isto
porque, de acordo com despacho decisório, foi intimado duas vezes, no curso da
fiscalização, a fazê-lo e também quedou-se inerte.
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.057 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723757/2017-74
5
Correta a não homologação efetuada pelo Fisco, porquanto em estrita
observância ao prescrito no art. 89, caput, da Lei 8.212/91, não fazendo jus, o
sujeito passivo, a reaver supostos recolhimentos a maior.
Com efeito, como já relatado, o contribuinte foi intimado três vezes a justificar a
origem dos créditos utilizados nas compensações declaradas em GFIP para as competências 10 a
12/2012. No entanto, mesmo com duas prorrogações de prazo concedidas, este não apresentou
qualquer documento com o intuito de demonstrar o direito pleiteado. Por conseguinte, foi
emitido o Despacho Decisório no 014/2017/DRF/SJR concluindo pela não homologação das
referidas compensações por falta de comprovação de que se originaram de créditos relativos a
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos do art. 89 da Lei no
8.212/91.
Apesar das razões apontadas no Despacho Decisório, o contribuinte ingressou com
Manifestação de Inconformidade desacompanhada de documentos, permanecendo sem
comprovação a liquidez e certeza do crédito utilizado nas compensações em litígio.
Em sede de Recurso Voluntário, o interessado reiterou os argumentos trazidos na
primeira instância, indicando, contudo, a juntada de documentos comprobatórios (e-fls.
226/1870).
Como já pontuado, apesar de ter tido diversas oportunidades, o contribuinte não
disponibilizou nenhum elemento de prova desde o início da ação fiscal, não cabendo a análise das
peças acostadas ao Recurso Voluntário em razão do disposto no art. 16 do Decreto no 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal.
Extrai-se dos parágrafos 4o e 5o do referido artigo que a prova documental deve ser
apresentada juntamente com a Impugnação (Manifestação de Inconformidade), precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou
direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos, cabendo a ele demonstrar, com fundamentos, a presença de uma dessas condições.
Ocorre, contudo, que, no caso em tela, o recorrente simplesmente indicou a
juntada de documentos no Recurso Voluntário sem sequer mencionar o motivo pelo qual não os
disponibilizou anteriormente (e-fls. 205). Assim, não demonstrada a existência de uma das
hipóteses previstas no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, considera-se precluso o direito do
contribuinte de apresentar elementos de prova na fase em que o processo se encontra.
Isso posto, diante da falta de comprovação de certeza e liquidez dos créditos
utilizados nas compensações pleiteadas, correta a autoridade fiscal em não homologá-las.

Conclusão
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.057 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723757/2017-74
6
Por conseguinte, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias preclusas e estranhas à lide, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 1881
DF CARF MF
Original